Tribunal: TJSP
Processo: 1003429-36.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE VENDA FINANCIADA – Sentença de improcedência. Pretensão de limitação da taxa de juros remuneratórios. INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados expressamente pelas partes que não são substancialmente discrepantes em relação à taxa média do mercado. Súmula 382 do STJ. Contrato que contou com a presença do Banco Bradesco S/A., que é instituição integrante do Sistema

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE VENDA FINANCIADA – Sentença de improcedência. Pretensão de limitação da taxa de juros remuneratórios. INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados expressamente pelas partes que não são substancialmente discrepantes em relação à taxa média do mercado. Súmula 382 do STJ. Contrato que contou com a presença do Banco Bradesco S/A., que é instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional. Aplicação da Súmula 596 do C. STF. Não configurados os danos morais. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003429-36.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
LORRAN GOMES DOS SANTOS DE LUCCA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 28182.
APELAÇÃO No 1003429-36.2020.8.26.0590 SÃO VICENTE.
APELANTE: LORRAN GOMES DOS SANTOS DE LUCCA.
APELADA: CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA.
AÇÃO REVISIONAL
CONTRATO DE VENDA
FINANCIADA Sentença de improcedência. Pretensão de
limitação
da
taxa
de
juros
remuneratórios.
INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados expressamente
pelas partes que não são substancialmente discrepantes em
relação à taxa média do mercado. Súmula 382 do STJ.
Contrato que contou com a presença do Banco Bradesco
S/A., que é instituição integrante do Sistema Financeiro
Nacional. Aplicação da Súmula 596 do C. STF. Não
configurados os danos morais. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 222/224, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente o pedido formulado na ação revisional de contrato movida
por Lorran Gomes dos Santos de Lucca contra Via Varejo S/A. e
condenou o autor ao pagamento de custas e de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita a ele
deferida.
Inconformado,
o
autor
apela
(fls.
227/244). Sustenta que a ré não compõe o sistema financeiro e, por isso,
submete-se à Lei de Usura. Explica que a ré não pode cobrar juros
superiores a 12% a.a. Ressalta ter sofrido danos morais. Pleiteia o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento do recurso, com a inversão da sucumbência.
A ré apresentou contrarrazões a fls.
256/262.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata a questão de ação revisional de
contrato em que o autor afirma que se dirigiu à loja da ré para adquirir
um colchão de mola e uma cama box. Explica que optou por fazer o
crediário e, ao checar os documentos da compra, um vizinho o informou
de que iria pagar R$2.179,80, ou seja, 71% a mais do que o valor do
bem adquirido, que era de R$1.274,90. Esclarece que acreditava que não
pagaria mais do que R$85,90 de parcela, mas se deparou com a
prestação de R$145,32. Frisa que a ré não poderia cobrar juros
superiores ao limite imposto pela Lei de Usura.
Em 21/01/2020, as partes firmaram um
contrato de venda financiada, no valor total de R$2.154,15, a ser pago
em quinze parcelas de R$143,61, com a fixação de juros mensais de
7,30% e anuais de 132,91% (fl. 18).
O contrato contou com a participação do
Banco Bradesco S/A., que é instituição integrante do Sistema Financeiro
Nacional, o que atrai a aplicação da Súmula 596 do C. STF:
“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam
às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”.
Assim, não se aplica a limitação dos juros
imposta pela Lei de Usura (Decreto 22.626/1933). Resta verificar se os
juros foram fixados em patamar abusivo.
No caso, a taxa de juros remuneratórios
foi expressamente fixada em 7,30% ao mês no contrato.
A taxa de juro fixada está dentro da média
de mercado, não implicando em abusividade alguma. Impõe-se sua
redução, tão-somente, quando comprovado que discrepantes ou quando
não haja previsão contratual da taxa mensal dos juros, o que não
ocorreu.
Em consulta ao “site” do Banco Central
do Brasil (“www.bcb.gov.br”), verifica-se que os juros remuneratórios
cobrados não são abusivos. A taxa média de mercado na época da
assinatura do contrato era de 3,58% ao mês, o que demonstra que não
existe discrepância substancial dos juros cobrados em relação à média
do mercado.
Por isso, não há como ser reconhecida
qualquer abusividade na cobrança dos juros que foram pactuados
expressamente pelas partes. Há que ser considerado que no cálculo dessa
média há instituições financeiras que cobram taxas maiores.
A fixação da taxa de juros remuneratórios
em valor superior a 12% ao ano, por si só, não implica abusividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido, foi editada a súmula 382 do
STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade”.
Considerando-se a legalidade da cobrança
dos juros remuneratórios e a consequente ausência de ato ilícito, não há
que se falar em indenização por danos materiais ou morais.
Em
razão
da
manutenção
da
improcedência do pedido, cabe ao autor o pagamento das verbas de
sucumbência.
Dessa forma, a r. sentença merece ser
mantida.
Diante do trabalho adicional realizado em
grau recursal e do desprovimento da apelação, cabível a majoração de
referida verba honorária, em relação à parte contrária.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso. Em observância ao art. 85, § 2o e 11 do
CPC/2015, ficam majorados os honorários de sucumbência devidos ao
patrono da ré de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a
justiça gratuita concedida ao autor.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR